Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que condicionou o pagamento do credor à apresentação de planilha atualizada do débito segundo critérios fixados pelo juízo. Na origem, foi ajuizada a execução por quantia certa em desfavor de EVANILDE PEREIRA BRAZ. Em 29/11/2013, foi determinada a constrição do saldo de plano de previdência privada mantido pela devedora junto ao credor. Ao determinar a atualização do débito, o juízo determinou que o valor constrito fosse abatido do saldo devedor na data em que fora realizada a penhora, posto o montante permaneceu sob guarda e administração do próprio credor por todo esse período. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o valor da penhora estava bloqueado na conta da devedora e não teve atualização e nem rendeu juros. Razão porque o abatimento do saldo devedor deve-se dar pelo valor histórico do saldo constrito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para a reforma da decisão consoante as razões recursais. Preparo regular sob ID 20560689. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que fixou critérios para a atualização do débito antes de autorizar o pagamento ao credor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Previamente à liberação da quantia penhorada de ID Num. 32381856 - Pág. 144, realizada pela decisão de ID Num. 32381856 - Pág. 107, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada de débito, nos moldes da planilha de ID Num. 32381869 - Pág. 60, com a dedução do sobredito valor penhorado, considerando para o cálculo de abatimento o montante do débito existente na data da efetivação da constrição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.” Interpostos embargos de declaração, a decisão foi integrada nos seguintes termos: “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Vale ressaltar que, examinando os autos, verifica-se que a quantia penhorada de ID 32381856 - Pág. 144 permaneceu em poder de administração da exequente, a qual, dessa forma, cabia adotar os meios necessários para que o valor permanecesse recebendo acréscimos legais de juros e atualizações monetárias. Assim, para efetuar a dedução da sobredita quantia penhorada no valor de R$ 61.514,85, os cálculos devem levar em conta o débito existente na data da efetivação da constrição, qual seja, 29/11/2013 (ID Num. 65111704 - Pág. 6). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID Num. 71620434 e mantenho a decisão embargada de ID Num. 70863689. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 70863689. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em 21/09/2009, pelo valor histórico de R$63.028,18. A devedora ofereceu seu saldo de poupança mantido no fundo de previdência privada perante à credora e para quitação do débito. O pedido da agravada foi julgado procedente por sentença lavrada nos seguintes termos: “Ante o exposto ,JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para determinar á ré que proceda à compensação do saldo devedor do contrato de empréstimo firmado com a autora existente em 1o de março de 2008 com o montante da reserva de poupança pertencente a esta, relativos ao plano de previdência privada complementar, também existente na mesma data”. Houve recurso da credora, que restou desprovido e mantida a sentença. Em 08/11/2013, foi encaminhado oficio ao credor nos seguintes termos: “Encaminho a Vossa Senhoria, decisão extraída dos autos do processo n. 2009.01.1.146794-0, Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, CNPJ/MF no 29.738.952/0001-99, contra EVANILDE PEREIRA BRAZ, para que proceda à penhora do valor R$61.514,85 (sessenta e um mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), para fins de compensação provisória do débito”. Portanto, neste juízo prelibatório se evidencia que o saldo da reserva de poupança mantido pela devedora junto à instituição credora fora destinado ao pagamento da dívida mediante compensação. Assim, constituída ônus da própria credora, recebedora e custodiante do numerário, providenciar para preservar seu valor, o que afastaria neste momento a plausibilidade de sua tese. É preciso lembrar que a penhora sobre numerário leva, sempre possível, sua transferência à conta remunerada vinculada ao juízo. Mas tendo o ofício enviado ao fundo o objeto de dar cumprimento ao título judicial, deve-se confrontar os valores crédito e débito naquele momento, para fim de quitação ou amortização da dívida. Se o credor deixou de efetuar a remuneração do capital, por outro lado a devedor ficou igualmente sem acesso ao recurso para lhe dar a destinação lhe que prouvesse, inclusive aplicá-lo em conta investimento. Quanto ao segundo pressuposto para a concessão do efeito suspensivo, a agravante sustentou a necessidade para evitar a extinção do processo. Contudo, a decisão não menciona essa possibilidade. Ao contrário, acena para o prosseguimento da execução, mas se apresentada a planilha de atualização do débito pela credora. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator